Tribunal: TJDFT
Processo: 0703356-06.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. A ação de busca e apreensão é um meio processual conferido ao credor fiduciário para retomar o bem dado em garantia quando comprovadamente inadimplente o devedor, estando regida, no caso dos autos, pelo Decreto-Lei n. o 911/69.

2. O fato de o bem objeto da ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei n.o 911/69 estar registrado em nome de terceira pessoa estranha à lide impede o desenvolvimento válido e regular do processo, sobretudo quando desatendido frente à inércia da parte autora o comando de emenda à inicial para fossem prestados esclarecimentos e/ou juntados documentos para o correto processamento da ação. Precedentes TJDFT.

3. É inviável o processamento da ação de busca e apreensão, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do feito, quando a documentação do veículo objeto da ação está em nome de terceiro estranho à lide, porquanto os eventuais efeitos de uma sentença de procedência teriam o potencial para atingir aquele terceiro que não participou da relação jurídico-processual.

4. Recurso conhecido e desprovido.